Tribunal: STF
Processo: ARE 1354390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 55, § 1º, III, “A”, DA LEI N° 11.580/96). PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. PRÁTICA INFRACIONAL PERFECTIBILIZADA COM A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO IRREGULAR NOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE ESCRITURAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO DIA 30.05.2014. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL RESPEITADO. ALEGADA INCORREÇÃO DA RECONSTITUIÇÃO DA CONTA GRÁFICA REALIZADA PELA AUTORIDADE FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA NÃO INFIRMADA. ÔNUS PROBATÓRIO EXCLUSIVO DO DEVEDOR (ARTS. 3º DA LEI N° 6.830/1980 E 373, I, DO CPC). PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    "A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia" (AgInt no REsp 1580219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/09/2016).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Auto de Infração nº 6390385-0, datado de 03.02.2004, foi lavrado sob o fundamento de que a apelante escriturara crédito de ICMS em desacordo com o disposto na legislação tributária, sem, contudo, tê-lo ainda aproveitado. A infração foi assim descrita pela autoridade fiscal:



    LANÇOU CRÉDITO DO IMPOSTO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM TÊ-LO AINDA APROVEITADO, SEM PREJUÍZO DO RESPECITIVO ESTORNO NO VALOR DE R$ 1.242.346,81, NA GIA DE DEZEMBRO DE 2002. CRÉDITOS ESTES QUE VEM SENDO ACUMULADOS DESDE O MÊS DE JANEIRO DE 1999, EM CONSEQUÊNCIA DA FALTA DE LANÇAMENTO DE ESTORNOS DE CRÉDITO, BEM COMO EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS EM DESACIRDI COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CONFORME EXPLICITADO EM DEMONSTRATIVOS ANEXOS. FICA O SUJEITO PASSIVO, POR ESTE AUTO DE INFRAÇÃO, NOTIFICADO A ESTORNAR O VALOR ACIMA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ITENS 2 E 3 DA ALÍNEA “A” DO PARÁGRAFO 3º DO ART. 51 DO DECRETO NR. 5.141/2001. (RICMS/PR). 



    O Auto de Infração nº 6603453-4, por sua vez, foi lavrado em 30.05.2014, sob o fundamento de que a apelante teria se beneficiado com a utilização de crédito de ICMS em desacordo com o disposto na legislação tributária. Senão vejamos:



    BENEFICIOU-SE COM A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO, POIS, CONFORME INFERE-SE DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 6.390.385-0, DE 03/022004, APUROU-SE QUE O SUJEITO PASSIVO HAVIA SE APROPRIADO DE CRÉDITO DE ICMS, INDEVIDO, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.242.346,81 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), SEM, NO ENTANTO, TÊ-LO AINDA UTILIZADO, SENDO QUE NO REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO FOI SOLICITADO AO SUJEITO PASSIVO QUE EFETUASSE O ESTORNO DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, O QUE NÃO FEZ. DIANTE DISTO, PROCEDEMOS A RECONSTITUIÇÃO DA CONTA GRÁFICA RELATIVA AO PERÍODO DE 12/2002 A 04/2014, APURANDO-SE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO IRREGULAR DA IMPORTÂNCIA DE R$ 508.885,09 (QUINHENTOS E OUTO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), NO PERÍODO DE 07/2013 A 04/2014, CONFORME DEMONSTRATIVO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. FOI EMITADA A NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA N° 4817/2014, COM CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO EM 19/05/2014, TENDO O MESMO APRESENTADO DEFESA PROTOCOLADA EM 28/05/2014 SOB O N° 13.210.763-7 SENDO QUE APÓS ANÁLISE NÃO ACATADA.



    (...)



    A conduta de “lançar crédito do imposto em desacordo com o disposto nesta Lei, sem tê-lo ainda aproveitado” está prevista no artigo 55, § 1º, inciso VI, alínea “h”, e é punível com a aplicação de multa no valor fixo de 6 UPFPR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná), “sem prejuízo do respectivo estorno”:



    (...)



    Por seu turno, o artigo 55, § 1º, inciso III, alínea “a”, prevê que o contribuinte que “se beneficiar com a utilização do crédito do imposto, em desacordo com o disposto nesta Lei” ficará sujeito à multa “equivalente a 60% do valor do crédito do imposto (...) sem prejuízo do respectivo estorno”:



    (...)



    Vê-se que a lavratura do Auto de Infração nº 6390385-0 resultou apenas na aplicação de penalidade cabível — multa no valor fixo de 6 UPFPR —, uma vez que o estorno dos créditos irregularmente escriturados e não utilizados deveria ter sido realizado pelo próprio contribuinte. Contudo, conforme depreende-se da leitura dos autos, a empresa apelante não realizou o estorno dos créditos irregulares, utilizando-os para fins de compensação entre os meses de julho de 2013 e abril de 2014.



    O núcleo do tipo previsto no artigo 55, § 1º, inciso III, alínea “a” da Lei n° 11.580/1996, é claro no sentido de que a prática infracional se perfectibiliza com a efetiva utilização do crédito. Portanto, tendo a apelante se utilizado dos créditos anteriormente escriturados para fins de compensação nos exercícios de 2013 e 2014, a lavratura do Auto de Infração nº 6603453-4 no dia 30.05.2014 mostra-se absolutamente tempestiva.



    Vale ressaltar que a reconstituição da conta gráfica da contribuinte, desde dezembro de 2002, fez-se necessária para identificar qual a parcela dos créditos apontados como irregulares no Auto de Infração nº 6390385-0 fora efetivamente utilizada nos exercícios de 2013 e 2014.



    (...)



    No presente caso, muito embora a apelante assevere que não há nos autos prova segura e contundente de que a exação do Auto de Infração nº 6603453-4 não possui relação com crédito fiscal de ICMS reconhecido judicialmente na ação declaratória de autos nº 538/98 ou com o estorno crédito de ICMS realizado em meados de 2011, deixou de produzir qualquer prova no sentido de infirmar a presunção de certeza e liquidez do título executivo. 



    (...)



    Destarte, não tendo a apelada se desincumbido de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença de rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente